Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-21.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
07/01/2026
Número: 0600465-21.2024.6.16.0080

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600465-21.2024.6.16.0080, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ante a ausência de provas que demonstrem a configuração
de conduta vedada ou abuso de poder econômico e político na forma articulada pelo art. 73, IV e
§10 da Lei n. 9.504/97, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Acelera Jataizinho com fulcro no art. 22 da LC 64/90, em
face de Coligação Juntos Cada Vez Mais Forte aliança política formada pelos partidos PDT, PL,
PSD, Avante, Progressistas e Solidariedade, Wilson Fernandes e Humberto Chamilete. Alega-se
que, os investigados abusaram de poder político, e econômico e interferiram diretamente na
normalidade do pleito, tornando impossível a igualdade de disputa dentro dos parâmetros legais.
Com base nessa premissa, os investigados neste ano de 2024 organizaram um evento - Festa
Junina - de exatos 10 dias de comemoração com um valor 3 vezes maior do que nos anos
anteriores, única e exclusivamente para promover a candidatura dos investigados Wilson e
Chamilete ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito. Em 2022 a festa com várias atrações teve um gasto
de R$ 247.138,04 - o que para Jataizinho já é um valor extremamente alto. Continuando, em 2023 o
Município, igualmente com várias atrações, teve um gasto na ordem de R$ 257.441,57. Chegou-se
em 2024, ano eleitoral, o Município de Jataizinho gastou inacreditáveis R$ 725.312,68 - incríveis
mais de 3 vezes do que os anos anteriores. Shows gratuitos, entradas francas. Enquanto as bandas
se apresentavam, ao fundo, no telão, imagens das obras do Município e fotos dos investigados
com outras autoridades eram mostradas e repetidas. Apenas para se ter uma ideia da publicidade
ilegal para o sr. Prefeito, aos 50:08 min o apresentador se referindo ao show claramente pergunta a
um cidadão: "Então, o Prefeito ta de parabéns? O prefeito tá de Parabéns? " Resposta: "Ta de
parabéns pela festa. Aí prefeito ganhou um elogio. " Esse tipo de conduta, que faz uso indevido de
recursos financeiros públicos para fins eleitorais, é punida pela legislação, pois compromete a
igualdade de condições entre os candidatos e atenta contra a lisura do processo eleitoral. Ao
gastar uma quantia tão significativa em um evento desse porte, os investigados não apenas
abusaram do poder econômico, mas também desvirtuaram o propósito dos recursos públicos,
utilizando-os para obter uma vantagem eleitoral ilegítima e em detrimento do sufrágio. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 09/09/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ACELERA JATAIZINHO [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO -
PR (EMBARGANTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HUMBERTO ZANINI CHAMILETE (EMBARGADO)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
WILSON FERNANDES (EMBARGADO)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUNTOS CADA VEZ MAIS FORTES
[PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO
- PR (EMBARGADA)
LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44818059
07/01/2026
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44818059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.866

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600465-21.2024.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE:
ACELERA
JATAIZINHO
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA:
JUNTOS
CADA
VEZ
MAIS
FORTES
[PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO - PR
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: WILSON FERNANDES
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: HUMBERTO ZANINI CHAMILETE
ADVOGADO: LUCAS RAFAEL DE MENEZES SANTOS - OAB/PR85499
ADVOGADO: GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - OAB/PR87442
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ART.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu provimento parcial

Num. 44818059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
a Recurso Eleitoral, reconhecendo a prática
de conduta vedada e aplicando multas. A
Embargante alega obscuridade em relação
ao conteúdo probatório e contradição, sob o
argumento de que grande parte das
fotografias rejeitadas foram juntadas pela
defesa, requerendo a reanálise do caso
com efeitos infringentes para cassar o
diploma e declarar a inelegibilidade dos
Embargados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de obscuridade no
acórdão embargado em relação ao conteúdo probatório, considerando a
alegação de que a prova produzida seria
suficiente para comprovar o abuso de
poder; e (ii) analisar se há contradição no
acórdão, tendo em vista o argumento de
que as fotografias consideradas como prova
foram juntadas pelos próprios Embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de obscuridade não prospera,
pois o acórdão apresenta uma avaliação
extensiva e integral da prova produzida nos
autos, indicando a insuficiência das provas
para demonstrar a extensão da exposição
de mensagens favoráveis aos investigados
no telão.
4. A alegação de contradição não se
sustenta, pois a contradição apta a justificar
os Embargos de Declaração é aquela
interna à decisão, ou seja, a incongruência
entre partes distintas da decisão, o que não
se verifica no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O acórdão que
apresenta avaliação extensiva da prova,
indicando sua insuficiência, nada tem de
obscuro. 2. A contradição apta a justificar

Num. 44818059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
Embargos de Declaração é aquela interna à
decisão, não a divergência quanto à
valoração da prova.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.417/2014, arts. 13, 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: TRE-AM,
REC no DR 060014822, Rel. Des. Fabricio
Frota Marques, j. 14/10/2024; TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, j. 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, Rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, j. 07/02/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 61576, Rel. Jean
Carlo Leeck, j. 29/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44757481) opostos pela coligação "Acelera Jataizinho" em face do
acórdão nº 68.532, por meio do qual esta Corte deu provimento parcial ao recurso eleitoral para reconhecer a
prática da conduta vedada e aplicar aos recorridos multas individuais de R$ 50.000,00.
Alega o embargante que haveria, no acórdão, obscuridade em relação ao conteúdo probatório e contradição
pois grande parte das fotografias rejeitadas foram juntadas pela defesa. Pede, ao final, o acolhimento dos
embargos, determinando-se a reanálise do caso à luz da reavaliação probatória, com atribuição de efeitos
infringentes para reconhecer o abuso de poder econômico e político, cassar o diploma e declarar a
inelegibilidade dos embargados.
Contrarrazões pelos embargados (id. 44773661), sem preliminares, pelo não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44792782).

Num. 44818059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
10/10/2025 (id. 44756466) e as razões foram protocoladas em 13/10/2025 (id. 44757481).
Intimados os embargados em 22/10/2025 (id. 44769332), quarta-feira, protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 28/10/2025 (id. 44773661). Anota-se que no dia 27/10/2025,
segunda-feira, não houve expediente neste Regional, nos termos da Portaria TRE-PR 466/2024,
publicada no DJE em 14/01/2025.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante a ocorrência de duas supostas falhas no acórdão:
obscuridade e contradição. Passa-se à sua análise de forma individualizada.
Obscuridade
Alega a embargante que haveria obscuridade "em relação ao conteúdo probatório, necessário
para a validação da existência do abuso de poder, e por conseguinte o provimento do recurso
para a condenação dos Embargados nas penas previstas - cassação do mandato e
inelegibilidade".
Transcreve trecho do voto condutor do acórdão e argumenta que "os Embargados nunca se
voltaram com relação a autenticidade nem das fotos e nem do vídeo juntado aos autos".
Os embargos não prosperam, no ponto, pois não há qualquer obscuridade no trecho do acórdão
destacado pela embargante.

Num. 44818059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
Referido trecho vem logo após uma extensiva e integral avaliação da prova efetivamente
produzida nos autos, informação convenientemente omitida pela embargante, como consta
claramente no parágrafo imediatamente anterior ao trecho indicado nas razões.
Ainda, logo após o trecho indicado pela embargante, consta um julgado apontado como parte da
fundamentação para afastar a validade da indicação de link externo como fonte de prova,
notadamente quando não reproduzido nos autos nem apresentado em mídia na Secretaria do
Tribunal.
O trecho indicado nas razões apresenta o seguinte teor, já acrescido com as informações
referidas nesta fundamentação, aqui destacadas em itálico negritado:
É justamente na absoluta falta de provas que, na minha ótica, assenta-se a inviabilidade
de reconhecimento do abuso de poder, seja pelo viés econômico, seja pelo de autoridade.
Com efeito, o que se tem como provado nos presentes autos é que a edição de 2024 foi mais
cara que as anteriores, mas não há provas de que houve uso político da maior exposição.
A parte ativa somente conseguiu demonstrar que houve a exposição de imagens favoráveis à
gestão dos candidatos recorridos durante um dos shows, aparentemente de uma banda de
menor envergadura, não trazendo aos autos elementos seguros quanto às circunstâncias em
que houve essa exposição. Não se sabe, por exemplo, quantas pessoas estavam assistindo ao
show, nem quanto tempo durou a exposição das imagens.
Não é razoável, a meu sentir, presumir que o telão continuou replicando esse vídeo ao longo de
todas as apresentações; sequer é possível concluir que o vídeo ficou exposto durante todo o
show da banda que aparece no vídeo trazido aos autos.
No seu voto, o e. relator apresenta imagens que mostram os candidatos no palco, fazendo uso
da palavra; ocorre que essas imagens não constam da inicial nem dos documentos que a
instruíram. Note-se que, embora na petição inicial conste a notícia de que o programa “Invasão”
teria feito a cobertura da festa, com a indicação de um link do YouTube, não podem ser aceitos
como provas elementos externos, não integrados ao PJE, mesmo porque passíveis de alteração
por seus proprietários. No sentido:
(...)
3.2. O uso de link externo, sem a devida assinatura digital e registro em sistema oficial,
inviabiliza a comprovação da alegada propaganda ofensiva, conforme previsto na
Resolução TSE nº 23.417/2014.
(...) [TRE-AM, REC no DR 060014822, rel. Des. Fabricio Frota Marques, publ. 14/10/2024]
Note-se que esse trecho é claríssimo ao indicar o entendimento deste Relator Designado: as
provas apresentadas nos autos são insuficientes para que se extraia a extensão da exposição de
mensagens favoráveis aos investigados no telão e, sem essa prova, não há como aferir a sua
gravidade para fins de configuração do abuso de poder.
O motivo para tanto é muito simples: a embargante não cuidou de trazer aos autos provas

Num. 44818059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
robustas indicando como se deu o uso do telão. Entendeu que bastaria a apresentação de
imagens captadas em apenas um show, o qual sequer foi identificado claramente (nada há
indicando quem seria a banda no palco, a data e o horário da apresentação) e também não
demonstrou quais as circunstâncias em que isso ocorreu - não há imagens do espaço em que o
público se encontrava, não sendo possível inferir quantas pessoas foram atingidas pela
irregularidade.
Ainda, foi claramente apontado o defeito da prova no que tange à juntada de um link externo, de
um produtor independente - o programa "Invasão" -, bem como a norma que disciplina a matéria,
beirando a má-fé a opção da embargante em excluir do trecho indicado como "obscuro" essa
informação.
Sendo manifesta a clareza da fundamentação, no ponto, REJEITO.
Contradição
Alega a embargante que haveria contradição no acórdão, argumentando que "as fotos, grande
parte delas foram juntadas pelos próprios Embargados – id 44546181 – assim como os cartazes
das festas de 2022, 2023 e 2024 foram inseridos pelos Embargados".
Insiste na tese de que "não houve qualquer negativa por parte dos Embargados com relação a
superexposição das obras e imagem aparecendo no telão enquanto as bandas se
apresentavam", aduzindo que eles somente teriam afirmado que não se tem a data das
postagens.
Conferindo o id. 44546181, referido pela embargante, observa-se que apresenta o seguinte teor:

Num. 44818059 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18

Num. 44818059 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
Ou seja, ao contrário do que alega a embargante, não houve a juntada, pelos embargados, das
fotografias, mas a indicação de links externos - que caem na mesma situação já enfrentada no
tópico anterior, qual seja, sua imprestabilidade como meio de prova.
Não fora o bastante, encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)

Num. 44818059 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a origem das fotografias (se apresentadas pela parte ativa ou passiva), não
havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no
dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para serem
acolhidos, no ponto.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,
qual seja, a validade de elementos apresentados mediante links externos, tendo constado do voto
condutor do acórdão o seguinte:
No seu voto, o e. relator apresenta imagens que mostram os candidatos no palco, fazendo uso
da palavra; ocorre que essas imagens não constam da inicial nem dos documentos que a
instruíram. Note-se que, embora na petição inicial conste a notícia de que o programa “Invasão”
teria feito a cobertura da festa, com a indicação de um link do YouTube, não podem ser aceitos
como provas elementos externos, não integrados ao PJE, mesmo porque passíveis de alteração
por seus proprietários. No sentido:
(...)
3.2. O uso de link externo, sem a devida assinatura digital e registro em sistema oficial,
inviabiliza a comprovação da alegada propaganda ofensiva, conforme previsto na Resolução
TSE nº 23.417/2014.
(...) [TRE-AM, REC no DR 060014822, rel. Des. Fabricio Frota Marques, publ. 14/10/2024]
A Resolução referida nesse julgado é a que implantou o PJE na Justiça Eleitoral. Embora não
haja nela, propriamente, a proibição de uso de links externos, ao tratar da prova documental
disciplina o seguinte:
Art. 13. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo definido por ato do Tribunal Superior
Eleitoral e apenas nos formatos definidos pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
§ 1º Partes ou terceiros interessados desassistidos de advogados e que possuam capacidade
postulatória, nas hipóteses legalmente previstas, mas que ainda não estejam cadastrados no
sistema PJe poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras
ordinárias, nos locais competentes para o recebimento, que serão digitalizados e inseridos no
processo pela unidade judiciária, conforme disposto no § 1º do art. 6º desta resolução.
§ 2º Será admitido peticionamento fora do PJe, pelas vias ordinárias, nas seguintes hipóteses:
I – o PJe estiver indisponível, e o prazo para a prática do ato não for prorrogável na forma do art.
11 ou essa prorrogação puder causar perecimento do direito;
II – prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento do direito, quando o usuário
externo não possua, em razão de caso fortuito ou força maior, assinatura digital.
§ 3º A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e
integral defesa de seus interesses, desde que cada um desses arquivos observe o limite de
tamanho máximo e formatos previstos.

Num. 44818059 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos
digitalizados que forem juntados aos autos pelos órgãos da Justiça Eleitoral e seus auxiliares,
pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e
privados terão força probante de originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de
sua adulteração.
§ 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada
aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no caput deverão ser preservados
pelo seu detentor até o trânsito em julgado da decisão ou até o fim do prazo para propositura de
ação rescisória, quando esta for admitida.
§ 3º A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma
da lei processual em vigor.
§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande
volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em
secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato.
Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte
preservá-los, até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.
§ 5º O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que envia ao PJe estejam livres de
artefatos ou conteúdos maliciosos ou corrompidos, podendo o sistema, caso constatada a sua
presença, rejeitá-los de plano, informando ao usuário as razões da rejeição, com efeito de
certidão.
Art. 15. Os documentos físicos apresentados com fundamento nos arts. 6º, § 1º, e 13, §§ 1º e 2º,
desta resolução deverão ser retirados pelos interessados, no prazo de quarenta e cinco dias,
para os efeitos do art. 11, § 3º, da Lei nº 11.419, de 2006.
§ 1º No momento da apresentação do documento, poderá aquele que o apresentou declarar o
desinteresse na retirada de que trata o caput.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput, a unidade judiciária correspondente poderá inutilizar
os documentos mantidos sob sua guarda em meio impresso.
[não destacado no original]
Portanto, elementos extraídos de links externos só valem como prova caso depositados em
juízo; no caso de vídeos, somente se depositados, por exemplo, em mídia removível. A mera
indicação de um link externo não pode embasar uma condenação tão grave como a proposta
pelo e. relator, na minha opinião.
Com esse recorte que proponho, o que se tem de prova efetiva nos autos é que o custo total da
40ª Festa Junina de Jataizinho foi maior que o custo total das edições imediatamente anteriores
e que houve a exposição de um vídeo mostrando as realizações dos candidatos recorridos como
gestores municipais, em algum momento das apresentações, não se sabe por quanto tempo
nem quantas pessoas foram atingidas.
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má avaliação da prova, REJEITO.
Questões adicionais
A par das duas supostas falhas no acórdão - obscuridade e contradição -, apreciadas em tópicos

Num. 44818059 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450749900000043754828
Número do documento: 26010714450749900000043754828
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:06:18
próprios, a embargante faz ainda considerações quanto ao abuso de poder, quebra da isonomia e
da moralidade, não as associando, entretanto, com qualquer falha sanável pela via dos embargos
de declaração.
Faz-se este registro apenas para indicar que, não havendo qualquer pedido associado a esses
trechos das razões, os quais se limitam a veicular o inconformismo da parte com o entendimento
adotado no acórdão, nada há a apreciar, no particular.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600465-21.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR (A):
DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
ACELERA
JATAIZINHO
[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSB/UNIÃO] - JATAIZINHO - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADOS(AS): JUNTOS CADA VEZ MAIS FORTES
[PP/PDT/PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD] - JATAIZINHO - PR, WILSON FERNANDES,
HUMBERTO ZANINI CHAMILETE - Advogados do(a) EMBARGADA: LUCAS RAFAEL DE
MENEZES SANTOS - PR85499, GUSTAVO CESAR VALENTIM GOMES - PR87442, MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2025.